Tribunal: TJPA
Processo: 0806527-83.2020.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10452 - Reivindicação
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806527-83.2020.8.14.0028

APELANTE: VALE S.A.

APELADO: FLOR DO ENCANTO IMOBILIARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. ACORDO PARCIAL EM AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO CONEXA. SUBSISTÊNCIA DO INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por FLOR DO ENCANTO IMOBILIÁRIA E EMPREENDIMENTOS LTDA – ME contra decisão monocrática que, em apelação cível, reconheceu o interesse processual residual da empresa VALE S.A. para prosseguir com ação reivindicatória, mesmo após homologação de transação parcial em ação de desapropriação conexa. A agravante sustenta nulidades na decisão monocrática e a perda do interesse processual da parte adversa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática incorreu em nulidade por suposto cerceamento de defesa ou violação ao procedimento colegiado; (ii) estabelecer se subsiste interesse processual em ação reivindicatória, mesmo após acordo parcial homologado em ação de desapropriação conexa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão monocrática respeita os requisitos legais e regimentais, visto que o feito foi retirado de pauta colegiada e regularmente julgado pelo gabinete da relatora, inexistindo cerceamento de defesa.

4.

O julgamento colegiado do agravo interno supre eventual nulidade processual, conforme entendimento pacificado do STJ.

5.

O interesse processual subsiste quando a parte ainda busca tutela jurisdicional sobre fração de imóvel não abrangida por acordo homologado em ação distinta.

6.

A transação parcial firmada nos autos de desapropriação abrangeu 351.600 m2, enquanto a área remanescente de 299.000 m2 permanece litigiosa na ação reivindicatória.

7.

A distinção entre as causas de pedir – desapropriação por interesse público e reivindicação por direito de propriedade – impede o reconhecimento de perda de objeto.

8.

A argumentação do agravante reitera fundamentos já analisados e superados, sem trazer elementos novos que infirmem as razões da decisão impugnada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A retirada de pauta de julgamento colegiado autoriza o julgamento monocrático sem ofensa ao contraditório ou à ampla defesa.

2.

A celebração de acordo parcial em ação conexa não extingue o interesse processual em ação reivindicatória quanto à parte da área não abrangida pela transação.

3.

A coexistência de ações com causas de pedir distintas não enseja a perda de objeto, ainda que versem sobre o mesmo bem.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, VI; 281; 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EREsp 1875657/PR, Rel. Min. Og Fernandes, j. 24.09.2024; STJ, AgInt no AREsp 2367945/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 13.05.2024; STJ, AgInt no REsp 1883732/PE, j. 12.09.2022.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:

0806527-83.2020.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA:
1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARABÁ/PA

AGRAVANTE:
FLOR DO ENCANTO IMOBILIARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME

ADVOGADO: DARCY DALBERTO ULIANA - OAB PA 2443

AGRAVADO:

VALE S.A.

ADVOGADO: MICHEL FERRO E SILVA - OAB PA 7961

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
VALE S.A.
contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação reivindicatória ajuizada contra
FLOR DO ENCANTO IMOBILIÁRIA E EMPREENDIMENTOS LTDA. – ME
, sob o fundamento de que as partes teriam realizado transação sobre toda a área litigiosa, nos autos de ação de desapropriação conexa. A pelante sustenta que o acordo homologado se refere apenas a parte do imóvel, subsistindo controvérsia sobre a área remanescente de 299.000 m2 (ID nº 22245154).

A sentença recorrida fundamentou-se na ausência de interesse processual, considerando que a transação judicial celebrada na ação de desapropriação (ID nº 0814662-16.2022.8.14.0028) abrangia toda a área litigiosa, extinguindo, assim, a ação reivindicatória (ID nº 22245153). A apelante alega que o acordo homologado previa desistência parcial da reivindicatória em relação a 351.600 m2, mantendo a lide sobre os 299.000 m2 restantes, o que não foi considerado pelo juízo a quo (ID nº 22245154).

Nas contrarrazões, a apelada argumenta que o acordo foi rescindido entre as partes (ID nº 22245158), e que a sentença de extinção não viola a coisa julgada, pois o acordo não foi objeto de análise pelo juízo. Destaca, ainda, que o negócio jurídico processual não pode dispor sobre atos regidos por normas de ordem pública, como a jurisdição do magistrado.

A decisão monocrática de 14/05/2025 (ID nº 26773657) reformou a decisão recorrida, reconhecendo a subsistência do interesse processual da apelante, pois a transação parcial não abrangeu toda a área litigiosa, e a distinção entre as causas de pedir das ações de desapropriação e reivindicatória impede a aplicação do princípio da perda de objeto. A relatora fundamentou-se no art. 485, VI, do CPC, bem como na jurisprudência do STJ, que reconhece a validade da ação reivindicatória mesmo com transação parcial em ação conexa.

Posteriormente, a apelada

FLOR DO ENCANTO IMOBILIÁRIA E EMPREENDIMENTOS LTDA – ME
interpôs Agravo Regimental (ID nº 27734213), alegando cerceamento de defesa e irregularidade na decisão monocrática, com base no art. 281 do CPC e no Regimento Interno do TJPA, bem como a incorreção meritória a respeito da compressão de subsistência do interesse no manejo da ação de imissão e seus consectários.

A contrarrazões (ID nº 28496912) rejeitou o agravo, destacando que a decisão monocrática foi técnica e completa, e que o agravo se limita a reiterar argumentos já superados, sem novos fatos ou jurisprudência.

Ao ID. 29622965,
VALE S.A,
requereu a retirada do plenário virtual e deferimento de suspensão oral. Requerimentos acolhidos ao ID. 29636766.

É o relatório.
Sem redação final.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº:

0806527-83.2020.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA:
1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARABÁ/PA

AGRAVANTE:
FLOR DO ENCANTO IMOBILIARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME

ADVOGADO: DARCY DALBERTO ULIANA - OAB PA 2443

AGRAVADO:

VALE S.A.

ADVOGADO: MICHEL FERRO E SILVA - OAB PA 7961

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Dado o preenchimento dos pressupostos recursais,
conheço do recurso.

Antes de mais nada é necessário pontuar que não há qualquer incorreção procedimental no julgamento monocrático do feito, uma vez que, conforme se consta do caderno processual em 15 de abril de 2025, o processo foi
retirado
de julgamento do plenário presencial
e não adiado
. Basta ler a expressão:
” decisão: retirado de pauta”
no ID. 27734665 – Pág. 9.

Assim não houve qualquer supressão do direito de defesa do ora agravante, muito menos de qualquer desautorizador, uma vez que o processo saiu de pauta de julgamento colegiado e retornou ao gabinete permitindo o julgamento da forma monocrática como fora procedido.

De mais a mais, qualquer
suposta
alegação de nulidade processual está suprida com o julgamento colegiado (STJ - AgInt nos EREsp: 1875657 PR 2019/0375485-4, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 24/09/2024, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 27/09/2024)

Avante, então, no mérito.

Nos autos em comento, verifica-se que o Agravante, com outras palavras, busca
– pelos mesmos fundamentos –
a recomposição da compreensão de subsistência de interesse na ação de imissão na posse.

No âmbito do Superior Tribunal de Justiça,
“(...) não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática, quando a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para infirmar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador. (...)”

in
STJ - AgInt no AREsp: 2367945 SP 2023/0165479-4, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 13/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2024.

Reproduzo, por oportuno, os termos da decisão monocrática em que, no ponto, entendeu pela inexistência de qualquer prejuízo ao interesse processual residual na ação de imissão (
eis que apenas parte do bem em litígio foi objeto de transação
), repelindo-se as razões deduzidas, não se informando pelas já repetidas pela Agravante,
in verbis:

___________________________

Serei breve e objetiva em decidir, eis que a matéria em discussão não demanda maiores digressões. Cinge-se a controvérsia recursal em aferir se ainda subsiste interesse processual de VALE S.A. em prosseguir com a ação de reinvindicação na origem.

O interesse –
processual
- de agir, em poucas palavras, se materializa na necessidade de um provimento jurisdicional, diante de uma pretensão em resistência –
direito material
– sem que se olvide a utilidade e adequação notadamente típica do meio processual que se cinge da pretensão de cada parte. O interesse de agir, em assim sendo, afigura-se no trino necessidade-utilidade-adequação.

Por necessidade, compreende-se a premência de quem, se vendo diante de uma pretensão resistida, indispensa a atuação jurisdicional para a solução do conflito.

No mesmo sentido, a prestação jurisdicional pretendida deve se mostrar útil, ou seja, ser o meio capaz para pôr fim à controvérsia material depreendida em juízo. A adequação, por sua vez, traduz-se na correspondência entre tutela jurisdicional requerida e a situação exposta pela parte em sua manifestação em juízo, de modo que o meio processual utilizado pelo requerente deve se mostrar adequado à pretensão narrada.

Nesse sentido, é a lição do Mestre Humberto Theodoro Júnior:

"Localiza-se o interesse processual não apenas na utilidade, mas especificamente na necessidade do processo como remédio apto à aplicação do direito objetivo no caso concreto, pois a tutela jurisdicional não é jamais outorgada sem uma necessidade, como adverte Allorio. Essa necessidade se encontra naquela situação que nos leva a procurar uma solução judicial, sob pena de, se não fizermos, vermo-nos na contingência de não podermos ter satisfeita uma pretensão (o direito de que nos afirmamos titulares). Vale dizer: o processo jamais será utilizável como simples instrumento de indagação ou consulta acadêmica. Só o dano ou o perigo de dano jurídico, representado pela efetiva existência de uma lide, é que autoriza o exercício do direito de ação." (Curso de Direito Processual Civil. 47 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 66-67).

E ainda:

"O interesse processual, a um só tempo, haverá de traduzir-se numa relação de necessidade e também de adequação do provimento postulado, diante do conflito de direito material trazido à solução judicial. Mesmo que a parte esteja na iminência de sofrer um dano em seu interesse material, não se pode dizer que exista o interesse processual, se aquilo que se reclama do órgão judicial não será útil juridicamente para evitar a temida lesão. É preciso sempre que o pedido apresentado ao juiz traduza formulação adequada à satisfação do interesse contrariado, não atendido, ou tornado incerto."

Não se pode olvidar que o interesse
recursal
"(...) repousa no binômio necessidade e utilidade. A necessidade refere-se à imprescindibilidade do provimento jurisdicional pleiteado para a obtenção do bem da vida em litígio, ao passo que a utilidade cuida da adequação da medida recursal alçada para atingir o fim colimado' (STJ, REsp 1.732.026/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 21/11/2018)" (AgInt no AREsp 1.013.111/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe 16/12/2019).

Neste mesmo sentido, acompanha-se: STJ - AgInt no REsp: 1883732 PE 2020/0171553-6, Data de Julgamento: 12/09/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/09/2022.

Muito que bem. Esta relatora será refratária às exceções processuais levantadas pela Recorrente
-sobre eventual descumprimento do pacto –
uma vez que inservíveis ao momento processual em comento.

A verdade que se colhe dos autos é que, haviam 2 (duas) ações em tramitação e em uma delas, a de nº: 0814662-16.2022.8.14.0028 sobreveio acordo parcial que fora posteriormente homologado pelo juízo e não se tendo notícia de manejo revisor a respeito da sentença homologatória.

Dito isso, o texto juntado ao
ID. 90066729, dos autos de nº: 0814662-16.2022.8.14.0028
, no item “f”, possui a seguinte redação,
in verbis:

“(...) f) A autora, no processo nº 0806527-83.2020.8.14.0028 que tramita na 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá-PA, desiste de reivindicar os 351.600m2 de área que são objeto desta ação de desapropriação, permanecendo hígido seu interesse em relação à área remanescente (299.000 m2), pelo que deve aquela ação reivindicatória prosseguir em seus ulteriores de direito, após o protocolo do pedido de desistência parcial. Em contrapartida, a ré concorda com a desistência, sendo que cada parte responsável por eventuais honorários de seus advogados; (...)”

Conquanto a pretensão nestes autos, era de reivindicar uma área de 650.600m2 (seiscentos e cinquenta mil e seiscentos metros quadrados), e, pela via do acordo de ID. 90066729, dos autos de nº:
0814662-16.2022.8.14.0028
, 351.600m2 (trezentos e cinquenta e um mil e seiscentos metros quadrados) foram objeto de transação,
nestes autos ainda restam sob pretensão resistida,
299.000m2 (duzentos e noventa e nove mil metros quadrados)
,

que obsta o reconhecimento de perda de objeto.

Não há objeto perdido! Ainda há fração de terra pendente de tutela jurisdicional, razão pela qual se mostra desacertado o comando extintivo de ID. 22245116.

Sob o restante da área não atingido pelo acordo na ação de desapropriação, ou seja,
os 299.000m2 (duzentos e noventa e nove mil metros quadrados)
, devem os presentes autos reivindicatórios seguirem, dada a qualidade distinta da
causa pretendi
entre elas.

Conquanto na ação de nº: 0814662-16.2022.8.14.0028, a pretensão se baseia em perda da propriedade por interesse público, a presente ação de nº: 0806527-83.2020.8.14.0028 detém caráter de reivindicar a posse de área da qual se diz proprietária, não extinto possibilidade de prejuízo, ainda que externo, entre as duas ações, dada a qualidade diversa, após o acordo, das delimitações de terra em discussão.

Nota-se que, da estratégia processual apresentada por
VALE S/A
, embora aduzindo a propriedade plena de toda a faixa de terra, viu-se mais eficaz conquistar 351.600m2 (trezentos e cinquenta e um mil e seiscentos metros quadrados) pela via da desapropriação, conquanto 299.000m2 (duzentos e noventa e nove mil metros quadrados) demandariam maior debate, o que não quer dizer que o ajuizamento de uma (
desapropriação
), prejudique a pretensão da outra (
reivindicatória
), inclusive porque a pretensão discutível em desse desapropriatória é apenas o
quantum
a ser indenizado.

Desta forma, há sim interesse e objeto a ser debatido nos autos de origem 0806527-83.2020.8.14.0028 quanto a fração de 299.000m2 (duzentos e noventa e nove mil metros quadrados), o que, por sua vez, atraem a incorreção da sentença proferida.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
,
reformando a sentença atacada e

determinando que os autos de origem prossigam em seus ulteriores de direito.

_____________________________________

São os mesmos termos, portanto que aqui ponho em apreciação colegiada, doravante mantendo e reafirmando a compreensão erigida em decisão monocrática pelos seus fundamentos.

Registro que não está aqui se insurgindo a respeito da fração de terra que foi objeto de acordo, mas da equivocada extinção do feito que se assenta na discussão daquela parcela residual, o que não invade a existência e efeitos da coisa julgada que alberga aquele outro feito.

No que pertine às custas processuais (inclusive quanto ao preparo) o Superior Tribunal de Justiça entendeu que eventual deficiência não é causa de inacolhimento da pretensão, mas de regularização que, neste caso, será ulterior:
mudando o que precisa ser mudado
pela identidade de razões:

Precedentes: AgInt no REsp n. 1.842.026/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de 1/12/2021; AgInt no REsp n. 1.885.987/RJ , relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/6/2021, DJe de 25/6/202

Ante o exposto, conheço do recurso e sou no sentido de
NEGAR-LHE PROVIMENTO
mantendo a decisão monocrática recorrida. Com determinação.

1.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios, ensejará a imposição da multa prevista no § 2º do art. 1.026, ambos do Código de Processo Civil.

2.

Demais argumentações refratadas eis que incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada.

3.

Considera-se pré-questionada a matéria ventilada nos recursos, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).

4.

VALE S.A. e FLOR DO ENCANTO IMOBILIÁRIA E EMPREENDIMENTOS LTDA – ME deverão, após correção do valor da causa, promover a regular complementação das custas neste grau sob pena de inscrição em dívida ativa.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 02/12/2025